Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação.
2. O delito de apropriação indébita está previsto no artigo 168 do Código Penal que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O agente recebe o bem por empréstimo ou em confiança, e passa a agir como se fosse o dono. 2.1. Caso concreto: a versão da vítima está corroborada com as imagens da câmera de segurança acostada aos autos, que revelam que o acusado recebeu o celular da vítima e se apropriou dolosamente, restando a versão apresentada pelo réu isolada dos demais elementos probatórios acostados aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.